Tribunal: TJPA
Processo: 0800322-03.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800322-03.2020.8.14.0072

APELANTE: REJANE MALVEIRA VAZ, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, REJANE MALVEIRA VAZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CLARA. VICIOS DO ART. 1.022 CPC/2015. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC/15, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

2.

In casu, o Autor, ora Embargante, aduz que o Acórdão embargado possui todos os vícios nominados no Art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, erro material e obscuridade. Porém, nítida é a pretensão de rediscussão da matéria, conforme se ver após análise da decisão embargada.

3.

O erro material a ser questionável, na forma do Art. 1.022 do CPC/2015, é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado. O que não se verifica no caso dos autos. Pois, verifica-se claramente, que o embargante não apontou nenhum equívoco ou defeito que pode ser verificado e corrigido a partir de critérios objetivos, sem necessidade de análise de mérito.

5.

Por sua vez, a omissão a ser caracterizada na forma do Art. 1.022 do CPC consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, observado o fato de que o magistrado não está obrigado a responder todos os argumentos levantados pelas partes, mas delimitar e demonstrar por meio de fundamentação suficiente as razões que dão amparo ao seu entendimento com base nas provas acostadas aos autos.

6.

Por fim, muito menos razão, assiste ao embargante quanto à alegação de vício de contradição, eis que ausente qualquer divergência entre os fundamentos adotados no Acórdão recorrido e sua conclusão, conforme se observa da transcrição dos fundamentos e dispositivos retro.

6

Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº: 0800322-03.2020.8.14.0072
, interposto por
REJANE MALVEIRA VAZ,
em desfavor do Município de Medicilândia, contra o Acórdão (ID 16652930 - Pág. 1-6) que julgou prejudicado o recurso, por inadequação da via eleita.

Na origem, a autora REJANE MALVEIRA VAZ ajuizou ação ordinária em face do MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA alegando ser servidora efetiva do Município, integrante do quadro do magistério, alegando possuir direito adquirido com supedâneo em lei revogada, que previa em seu texto original o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento-base do servidor a título de regência de classe, parcela essa que ela recebera até abril de 2017, de modo que possuiria o direito à incorporação pretendida.

Após o regular processamento do feito, o Juiz sentenciante julgou pela parcial procedência do pleito autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido manejado na peça vestibular, e por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

A) CONDENAR o Réu a proceder à incorporação na remuneração da parte autora do valor correspondente a 20% (vinte por cento) referente ao Adicional de Titulação

para graduação, sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10), fazendo constar nos contracheques dos meses subsequentes os valores mensais de cada vantagem pessoal sob a nomenclatura “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Graduação Lei 377/2010”;

B) CONDENAR ainda o requerido ao pagamento das quantias correspondentes aos valores retroativos e em atraso, cujo valor exato será apurado, na época oportuna, em liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), das seguintes parcelas:

I - 25 % (vinte e cinco por cento) do adicional para especialista (art. 25, II, “b”, da Lei nº 377/10), referente aos meses em que a vantagem não tenha sido paga no seguinte período: de 04/2017 até a data do ajuizamento da ação;

C) CONDENO ainda o Réu ao pagamento das parcelas dos débitos contidos no item “b” que se venceram no curso do processo, tento como termo inicial a data do ajuizamento da ação e como termo final a data de publicação desta sentença, com correção monetária pela taxa Selic, conforme EC 103/2021, a partir das respectivas datas de vencimento, além de juros de mora de 0,5% ao mês, conforme art. 1º F da Lei nº 9.494/97, a ser computado a partir da citação.

DEFIRO o pedido de destacamento dos honorários advocatícios contratuais aos advogados Helen Cristina Aguiar da Silva e Felipe Wallan da Costa Nazareth no aporte de 15% (quinze por cento) do valor bruto da condenação.

O Município de Medicilândia interpôs apelação em que defende a inexistência, no caso, de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI ou VPI) em favor da recorrida/autora, uma vez que não existiria lei prevendo tal forma de compensação pecuniária.

Defende a inexistência de direito adquirido ao recebimento de verbas extintas, ressaltando que o adicional de regência de classe foi um direito estabelecido no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) incidente sobre o vencimento na Lei nº 377/2010, todavia com a superveniência da Lei Municipal nº 001/2015, que instituiu novo Plano de Cargos e Salários (PCCR) para a categoria, tal vantagem foi suprimida (id 10240038 - Pág. 1-15).

A autora também interpôs Apelo, requerendo, em síntese, que julgado procedente a presente ação para CONDENAR o réu a pagar à autora/apelante o valor bruto de R$19.429,80 (dezenove mil quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), ainda não atualizado, cuja memória de cálculo consta em anexo da inicial, a título de VPI de regência de classe não pagas (abril/2017 até janeiro de 2019). Que no momento do pagamento à servidora sejam feitos os descontos apenas das diferenças pagas a menor a título de Previdência Social (INSS) e se for o caso de outros descontos legais. Tudo sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor da servidora (id 10240041 - Pág. 18).

Instado, o Ministério Púbico se absteve de intervir (ID 10472826 - Pág. 1-3).

Os Desembargadores que compõem a 1ª Turma de Direito Público, acompanhando o voto da relatora julgaram recurso prejudicado, nos seguintes termos:

Ante o exposto, acatada de ofício a preliminar de inadequação da via eleita, DECLARO a apelante/recorrida/autora carecedora do direito de ação, em face da ausência de interesse processual pela utilização da via inadequada, extinguindo a demanda originária sem resolução de mérito (artigo 330 c/c o artigo 485, I, ambos do CPC), restando prejudicada a análise dos recursos interpostos.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Inconformada, a Autora interpôs o presente Recurso de Embargo de Declaração, alegando que, ao aplicar uma preliminar ex-ofício, o juiz deve observar o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, consagrado no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal à luz do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105 de 16 de março de 2015).

Aduz, ainda, que o acórdão embargado se encontra eivado dos vícios de contradição, erro material, obscuridade e omissão, na forma do Art. 1.022 do CPC.

Entende, ainda, a embargante que o Acórdão em questão é
contraditório
nos termos do art. 1.022 do CPC posto que sua fundamentação é contrária a parte dispositiva e ementa.

Afirma que o item 4 do Acórdão diz que sobreveio lei nova (LC 001/2015) que suprimiu a regência de classe e que criou gratificação vertical de 20% no art. 18, I (
erro material e obscuridade
do Acórdão, pois essa gratificação vertical poderia ser entendida como a de Nível superior ou de Especialização cujos percentuais foram para 20 e 10%, respectivamente com a nova lei, ou seja, reduziram os percentuais em relação a lei anterior).

Quanto à alegação de
omissão
, o embargante cita Fredie Didier Jr., e diz que se credita, pelos mesmos motivos da omissão, conter o Acórdão embargado erro material ao afirmar que a apelante e ora embargante visa a declaração de inconstitucionalidade da LC 001/2015, posto que como se mostrou ao norte, não pediu sua inconstitucionalidade.

Embora intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões ao embargo de declaração (ID 18470228 - Pág. 1).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 acerca do cabimento dos embargos de declaração, diz o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I

- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III

- corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I

- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.

Nesse sentido, os embargos de declaração, são cabíveis contra qualquer decisão que contiver alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material.

Em outras palavras, têm por finalidade a clareza, harmonia, lógica e integridade da decisão, de maneira a afastar eventuais obstáculos à boa compreensão de seu teor e eficácia de seu conteúdo. Assim, ausentes as obscuridades, contradições ou omissões, mostra-se incabível o presente recurso.

Assim sendo, na lição do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), tal recurso é de fundamentação vinculada, significando dizer que “a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”.

In casu,
como já relatado, o Autor aduz que o Acórdão embargado possui todos os vícios nominados no Art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, erro material e obscuridade. Porém, nítida é a pretensão de rediscussão da matéria, conforme se verá após análise da transcrição do Acórdão no ponto de interesse.

Conclui-se que a pretensão da apelante/recorrida/autora tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade, com efeito “erga omnes”, ou seja, que a referida legislação municipal ao norte mencionada seja afastada do mundo jurídico, sendo porém induvidoso que mencionada declaração de invalidade é de alçada privativa deste Tribunal, ante a competência definida pelo artigo 161, inciso I, alínea “L”, da Constituição Estadual, em simetria à norma de repetição obrigatória do artigo 102, I, “a”, da CR/88.

Observa-se, portanto, que a pretensão da apelante/recorrida/autora implica em usurpação de competência desta Casa quando a arguição de inconstitucionalidade levantada em sede de ação ordinária constitui o objeto principal perseguido da referida demanda. Assim, ressoa incontroverso que é ela carecedora de interesse processual, dada a inadequação processual da via eleita, o que reclama o indeferimento da petição inicial sem apreciação do mérito na forma do artigo 330, III c/c o artigo 485, I, ambos do CPC.

Ante o exposto, acatada de ofício a preliminar de inadequação da via eleita, DECLARO a apelante/recorrida/autora carecedora do direito de ação, em face da ausência de interesse processual pela utilização da via inadequada, extinguindo a demanda originária sem resolução de mérito (artigo 330 c/c o artigo 485, I, ambos do CPC), restando prejudicada a análise dos recursos interpostos.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Não se verifica, a partir da leitura da transcrição do trecho do Acórdão retro, nenhum dos vícios presentes no Art. 1.002 do CPC, conforme alegado pelo embargante, conforme se verá nas fundamentações a seguir.

In casu
, o embargante alega a existência de erro material e obscuridade, sob a seguinte alegação:

No item 4 diz que sobreveio lei nova (LC 001/2015) que suprimiu a regência de classe e que criou gratificação vertical de 20% no art. 18, I (erro material e obscuridade do Acórdão, pois essa gratificação vertical poderia ser entendida como a de Nível superior ou de Especialização cujos percentuais foram para 20 e 10%, respectivamente com a nova lei, ou seja, reduziram os percentuais em relação a lei anterior) (ID 17154371 - Pág. 6).

Ocorre que o erro material a ser questionável, na forma do Art. 1.022 do CPC/2015, é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado. O que não se verifica no caso dos autos. Pois, verifica-se claramente, que o embargante não apontou nenhum equívoco ou defeito que possa ser verificado e corrigido a partir de critérios objetivos, sem necessidade de análise de mérito.

No que tange a obscuridade, ver-se que a redação do Acórdão é suficientemente clara, de forma a não dificultar sua interpretação.

Quanto a possibilidade de omissão no julgado, a embargante alegou o referido vício, sob a seguinte alegação:

Autora pleiteou na inicial a garantia dos direitos previstos nas duas leis e invoca o direito adquirido e a irredutibilidade salarial gerado pela lei 377/10, assim como a aplicação da LC 001/15, e diz mais, que ninguém tem direito a regime jurídico imutável. Por não enfrentar esses argumentos acabou por ter o Acórdão sido omisso e concluindo por inadequação da via eleita.

Pois bem, a omissão a ser caracterizada na forma do Art. 1.022 do CPC consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, observado o fato de que o magistrado não está obrigado a responder todos os argumentos levantados pelas partes, mas, sim, delimitar e demonstrar por meio de fundamentação suficiente as razões que dão amparo ao seu entendimento com base nas provas acostadas aos autos.

Nesse sentido, não há, no caso em tela, qualquer vício de omissão, eis que o relator do Acórdão fundamentou sua decisão no argumento de que a pretensão da apelante, ora embargante, implica em usurpação de competência dessa Corte de Justiça, tendo em vista que a arguição de inconstitucionalidade levantada em sede de ação ordinária constitui o objeto principal perseguido da referida demanda. Situação que caracteriza ausência interesse processual, por inadequação da via eleita.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Portanto, em vista de ter o magistrado apresentado o fundamento suficiente para o desfecho da lide, não haverá necessidade de responder um a um os argumentos autorais.

Por fim, muito menos razão, assiste ao embargante quanto à alegação de vício de contradição, eis que ausente qualquer divergência entre os fundamentos adotados pelo Acórdão recorrida e sua conclusão, conforme se observa da transcrição dos fundamentos e dispositivos retro.

Nessa mesma linha é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO INTERNA CONSTATADA. AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ, NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA PARTE RÉ PREJUDICADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão. 3. No presente caso, a autora demonstrou a ocorrência de contradição interna no julgado, de modo que os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o referido vício, julgando o recurso especial inadmissível, no ponto, em razão da incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Embargos de declaração da parte autora parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao agravo interno e não conhecer do recurso especial da ré. Prejudicados os embargos de declaração da ré. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1041164 DF 2017/0005783-7, Data de Julgamento: 08/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022).

Extrai-se, portanto, das alegações do embargante, nítida pretensão de reapreciação da matéria. Situação inviável pela via eleita dos embargos de declaração.

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso de Embargo de Declaração, porém NEGO-LHE provimento, no sentido de manter incólume o Acórdão embargado.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025